Tribunal: TJSP
Processo: 0518779-79.2006.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO Cível. Execução fiscal. ISSQN – Exercício de 2002. Sentença de extinção com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente. Irresignação do Município. Descabimento. Ação ajuizada em 27/12/2006. Ciência da Fazenda da não localização de bens do devedor em 12/03/2018. Reiteração de pedido de penhora de ativos financeiros do devedor. Sentença prolatada em 07/2025. Entendimento

Ementa:
APELAÇÃO Cível. Execução fiscal. ISSQN – Exercício de 2002. Sentença de extinção com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente. Irresignação do Município. Descabimento. Ação ajuizada em 27/12/2006. Ciência da Fazenda da não localização de bens do devedor em 12/03/2018. Reiteração de pedido de penhora de ativos financeiros do devedor. Sentença prolatada em 07/2025. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1340553/RS. Prescrição intercorrente configurada. Transcurso do lustro legal sem impulsionamento válido do processo pela Fazenda Pública. Extinção da execução fiscal mantida. Recurso não provido.